Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Ultrapassada a controvérsia acerca da perda do objeto, foram apresentadas informações pelo Excepto (ID 49584063), nos termos do art. 146 do Código de Processo Civil e do art. 316 do Regimento Interno deste Tribunal. Tendo em vista a retomada do curso regular do incidente, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator